Tribunal: STF
Processo: RE 101821
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-03-30
Data de publicação: 1984-03-30

Ementa:
PRESCRIÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 110 E SEUS § DO C.P.
- A PRESCRIÇÃO ESTABELECIDA NO ART. 110 E SEUS PARAGRAFOS DO CÓDIGO
PENAL IMPORTA, TÃO-SOMENTE, RENUNCIA DO ESTADO A PRETENSAO
EXECUTORIA DA PENA PRINCIPAL, SALVO QUANDO O FATO OCORREU ANTES DA
ENTRADA EM VIGOR DA LEI N 6.416, DE 24.05.77, HIPÓTESE EM QUE PELA
APLICAÇÃO DA LEI MAIS BENIGNA A PRESCRIÇÃO IMPLICA EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE. PRECEDENTE: RE 98.949-SP. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.